Tribunal: TJDFT
Processo: 0012416-40.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Órgão 3a Turma Criminal Processo N. 0012416-40.2014.8.07.0001 ApCrim Apelantes MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ODILON AIRES CAVALCANTE Apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E ODILON AIRES CAVALCANTE Relator Desembargador JESUINO RISSATO D E S P A C H O Em face ao teor da certidão exarada no ID 22865805, intimem-se as partes. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador JESUINO RISSATO Relator